Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715597-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UBESAN FAGUNDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa em virtude de ação rescisória pendente de julgamento e não reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial, nem o excesso de execução por suposto anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória pendente de julgamento impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é inexigível por violação à tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) verificar se a incidência da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 acarreta anatocismo e excesso de execução; e (iv) avaliar a aplicabilidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 à presente fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessário o deferimento de tutela provisória, o que foi expressamente negado no processo originário da ação rescisória. 4. O processo encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença, e não há dependência do julgamento da ação rescisória para sua continuidade, o que afasta a incidência do art. 313, V, "a", do CPC. 5. O acórdão que gerou o título exequendo já transitou em julgado, e não se fundamenta em norma declarada inconstitucional pelo STF, tampouco viola a tese do Tema 864, pois trata de reajuste específico concedido por lei local e não da revisão geral anual de remuneração. 6. A Taxa SELIC, conforme previsão do art. 3o da EC 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, incide de forma simples, sem cumulação com outros índices após 09/12/2021, não configurando anatocismo ou bis in idem. 7. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 trata da atualização de precatórios, fase posterior à atual, não sendo aplicável neste momento para suspender o cumprimento da sentença. 8. A discussão sobre a validade da Resolução CNJ no 303/2019 é objeto de controle concentrado na ADI no 7.435/RS, sem concessão de medida cautelar, razão pela qual suas disposições permanecem válidas e eficazes. 9. Não se demonstrou que a adoção da Selic resultou em valor divergente quanto à quantia incontroversa, inviabilizando a suspensão da execução sob esse fundamento. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21-A e 22, §1o; LRF, art. 19, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 853.915; TJDFT, Acórdãos 1779188, 1069616, 1765733, 1817723. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, asseverando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, sob pena de inobservância ao enunciado 121 da Súmula do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à invocada afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão“à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349),mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024